Tribunal: TJMT
Processo: 0056618-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, §4o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
1. Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC.
2. NO CASO, observa-se que PARTE venceu a demanda de forma parcial, com a nulidade de 52,22% (cinquenta e dois virgula vinte e dois por cento) do crédito tributário DEVIDO, ante a ocorrência de prescrição e decadência, RESTANDO EVIDENTE O CABIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPRICA.
3. TENDO o réu reconhecIDO a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela metade. INTELIGÊNCIA Do art. 90, §4o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0056618-68.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA - CPF: 421.074.788-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, §4o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. SE CADA LITIGANTE FOR, EM PARTE,

VENCEDOR E VENCIDO, SERÃO PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS ENTRE ELES AS DESPESAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC.

2. NO CASO, OBSERVA-SE QUE PARTE VENCEU A DEMANDA DE FORMA PARCIAL, COM A NULIDADE DE 52,22% (CINQUENTA E DOIS VIRGULA VINTE E DOIS POR CENTO) DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO, ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, RESTANDO EVIDENTE O CABIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPRICA.

3. TENDO O RÉU RECONHECIDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, OS HONORÁRIOS SERÃO REDUZIDOS PELA METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4o, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move a Americel S.A.,
acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu afeto a prescrição e decadência, no tocante aos débitos tributários constantes das CDA ́s ns. 20145252, 20146093, 20144016, julgando parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante sustenta que deve ser aplicada a sucumbência recíproca na espécie, pois, a autora ingressou com a demanda visando à nulidade de 05 (cinco) Certidões de Dívida Ativa, porém, somente 03 (três) foram anuladas em razão da ocorrência de prescrição, que foi devidamente reconhecida em sua peça de defesa, antes da sentença ser proferida.

Segue sustentando, que a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo declarada a legalidade de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito tributário em questão, motivo pelo qual o caso em análise se enquadra no quanto disposto no
caput
, do art. 86, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a procedência parcial do pleito da autora decorreu do reconhecimento e cumprimento da aludida pretensão, na forma do inciso III, do art. 487, do CPC, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, com espeque no art. 90, §4o, do mesmo diploma processual civil.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja aplicada a sucumbência recíproca ao caso em voga, com a redução pela metade dos honorários advocatícios fixado em seu desfavor.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144389228), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que a Americel S.A. ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular os créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa ns. 20145252, 20146093, 20144016, 20097158 e 20099144, aduzindo que se encontram fulminados pela prescrição e decadência, tendo, ainda, quitado parte da dívida, contudo, está impedida de emitir certidão negativa de débito fiscal.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, reconhecendo a prescrição e decadência dos créditos tributários inscritos na dívida ativa através das CDA’s ns. 20145252, 20146093 e 20144016, além de informar o cancelamento destas e defender a legalidade das CDA’s ns. 20097158 e 20099144 (id. 144389166).

A douta magistrada
a quo
, acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu afeto a prescrição e decadência, no tocante aos débitos tributários constantes das CDA ́s ns. 20145252, 20146093, 20144016, julgando parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2, do mesmo
codex
.

Irresignado, o apelante sustenta que deve ser aplicada a sucumbência recíproca na espécie, pois, a autora ingressou com a demanda visando à nulidade de 05 (cinco) Certidões de Dívida Ativa, porém, somente 03 (três) foram anuladas em razão da ocorrência de prescrição, que foi devidamente reconhecida em sua peça de defesa, antes da sentença ser proferida.

Segue sustentando, que a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo declarada a legalidade de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito tributário em questão, motivo pelo qual o caso em análise se enquadra no quanto disposto no
caput
, do art. 86, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a procedência parcial do pleito da autora decorreu do reconhecimento e cumprimento da aludida pretensão, na forma do inciso III, do art. 487, do CPC, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, com espeque no art. 90, §4o, do mesmo diploma processual civil.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja aplicada a sucumbência recíproca ao caso em voga, com a redução pela metade dos honorários advocatícios fixado em seu desfavor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

In casu
, para melhor compreensão da matéria,
mister
se faz constar que a autora, ora apelada, ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, visando anular os créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa ns. 20145252, 20146093, 20144016, 20097158 e 20099144, que totalizam R$ 2.049.650,06 (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) reais, conforme documentos de id. 144389202 a id. 144389206, sob a alegação de que se encontram fulminados pela prescrição e decadência.

Assim, ante o reconhecimento jurídico do pedido autoral efetuado pelo réu, ora apelante, afeto a prescrição e decadência, no tocante aos débitos tributários constantes das CDA ́s ns. 20145252, 20146093 e 20144016, a condutora do feito julgou parcialmente procedente a demanda, declarando-os nulos, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC.

Diante disso, com a devida vênia, não é difícil perceber que a pretensão autoral era de anular 05 (cinco) CDA’s, no valor total de R$ 2.049.650,06 (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) reais, todavia, a parte obteve êxito em anular apenas 03 (três) CDA’s, quais sejam, as de números 20145252, 20146093 e 20144016 (id. 144389204, id. 144389205 e id. 144389206), que totalizam o montante de R$ 1.070.383,30 (um milhão, setenta mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Destarte, observa-se que a autora, ora apelada, venceu a demanda de forma parcial, com a nulidade de 52,22% (cinquenta e dois virgula vinte e dois por cento) do crédito tributário em questão, ante a ocorrência de prescrição e decadência.

Dessa forma, com o devido respeito, o réu, ora recorrente, não deveria ter sido condenado ao pagamento integral do ônus sucumbencial, pois, reafirma-se, a autora, ora recorrida, obteve vitória parcial no feito, razão pela qual deve ser aplicado ao caso em voga o quanto disposto no art. 86, caput, do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
.

Por conseguinte, incide a sucumbência recíproca na espécie, devendo haver a distribuição
pro rata
do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nessa trilha, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO – RALLY TURÍSTICO – BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – FALTA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO – OMISSÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC n. 0004655-71.2015.8.11.0013, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 08.03.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITOS TRABALHISTA. PARCIAL PROCEDENCIA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA – CABIMENTO. CORREÇÃO MONETARIA – TEMA 810 STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o artigo 86 do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
[...]”
(RAC n. 0046047-72.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 08.03.2021 – negritei).

Logo, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em obediência ao art. 86,
caput
, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a pretensão do apelante em reduzir a parcela da verba honorária que lhe foi imposta, por ter sucumbido parcialmente no feito, necessário se faz constar que o art. 90, §4o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”
(negritei)

Na espécie
,
o Estado de Mato Grosso, ora apelante, reconheceu a pretensão autoral e a cumpriu integralmente, conforme demonstrado nos documentos de id. 144389204, id. 144389205 e id. 144389206.

Ora, tanto é verdade, que a própria magistrada asseverou que
“o Estado de Mato Grosso reconheceu a decadência/prescrição dos créditos tributários inscritos na dívida ativa via CDAs n. 20145252, 20146093, 20144016, informando o cancelamento das certidões respectivas e a consequente extinção dos créditos.
Desse modo, diante do reconhecimento da procedência do pedido, a ação ser extinta, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III , a, do NCPC no tocante aos débitos constantes das CDAs n. 20145252, 20146093, 20144016
”
(id. 144389192 – negritei).

Sendo assim, com a devida vênia, deve ser aplicado ao caso em tela o quanto disposto na aludida norma processual.

Acerca do tema, vejamos a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o DO CPC/2015 – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1000332-05.2021.8.11.0107, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – SÓCIO RETIRANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA – REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2
. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0007869-23.2017.8.11.0006, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a reforma parcial da r. sentença para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em obediência ao art. 86,
caput
, do CPC, com a redução da verba honorária imposta a Fazenda Pública pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do mesmo
codex
, é medida que se impõe,
devendo ser deduzido da verba honorária imposta à apelada, eventual valor já pago pela mesma, por ocasião da adesão ao parcelamento REFIS/2021, desde que comprovado nos autos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023